Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-13.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011280-13.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), JULIA ALBIERO FERREIRA - CPF: 411.805.718-27 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, relacionadas aos pontos levantados pela embargante, e se são necessários esclarecimentos adicionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que abordou fundamentadamente os pontos levantados pela embargante, incluindo a regularidade do procedimento administrativo, aplicação da responsabilidade objetiva, proporcionalidade da multa e requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo.

4. O prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais não exige menção nominal a todos os artigos, desde que a matéria tenha sido enfrentada adequadamente.

5. O direito ao
contraditório e ampla defesa
foi respeitado durante o procedimento administrativo e judicial, conforme jurisprudência consolidada.

6. O recurso não configura má-fé, uma vez que o exercício do direito de recorrer não foi utilizado abusivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"Para configuração de omissão, contradição ou obscuridade em embargos de declaração, é necessário que o acórdão recorrido deixe de enfrentar ponto essencial à controvérsia, o que não ocorre quando a decisão é fundamentada suficientemente nos aspectos legais e jurisprudenciais aplicáveis.
"

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 1002189-75.2021.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.

em face do
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
e
manteve inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa administrativa, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO
(MT)
.

Em suas razões recursais, a parte
embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, especificamente quanto à análise do pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta, sob o argumento de que a garantia apresentada (seguro garantia judicial) seria suficiente para a suspensão, aplicando-se por analogia os artigos 151,
inciso
II, do Código Tributário Nacional, e 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

Alegou ainda, em síntese,
a ocorrência de omissões no acórdão no que tange:
(i)
análise da alegação de nulidade do procedimento administrativo sancionador por ausência de regular notificação
e clareza no termo de autuação; (
ii
)
ausência de apreciação da tese de que o evento que gerou a multa seria um caso fortuito e que, por isso, afastaria a responsabilidade objetiva
; (
iii
) a
falta de enfrentamento de argumentos específicos sobre a aplicação de agravantes
e a proporcionalidade da multa; e (
iv
)
necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando futura interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no Id.
256091161
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, bem como na fixação de multa,
conforme art. 1.026,
§

único
do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.

em face do
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
e
manteve inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa administrativa, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO
(MT)
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.
”
[sem destaque no original].

Pois bem.

A parte embargante alegou, inicialmente, a ocorrência de omissão no voto condutor do v. acórdão embargado, especificamente em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa por meio de seguro garantia.

Embora ausente manifestação expressa sobre a matéria, conclui-se, neste momento, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação encontra-se prejudicado em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o julgamento do recurso de apelação, ao qual se pretendia atribuir efeito suspensivo, gera, de forma inequívoca, a perda de interesse no prosseguimento do incidente, uma vez que a controvérsia sobre a suspensão dos efeitos da sentença torna-se
inócua
.

Verifica-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo à apelação neste estágio processual, com a consequente suspensão dos efeitos da sentença recorrida, não acarretaria nenhum resultado prático,
esvaziando o objeto da controvérsia e configurando a inutilidade superveniente da análise do pedido.

Quanto aos demais
pontos alegados pela parte embargante, é
possível identificar
que o
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, com fundamentação clara e suficiente.

Primeiramente, quanto à nulidade do processo administrativo, o
voto condutor do v.
acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a concessionária foi regularmente notificada, tendo pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a autuação.

A defesa foi exercida conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo prejuízo que justificasse a nulidade do procedimento, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

A alegação de ausência de clareza na notificação também foi devidamente afastada, pois ficou evidenciado que a concessionária apresentou defesa preliminar, demonstrando que compreendeu o teor da imputação.

No que se refere à inexistência de responsabilidade objetiva, restou consignado no acórdão que, sendo a concessionária prestadora de serviço público essencial, aplica-se o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que prescreve a responsabilidade objetiva.

A interrupção do serviço de abastecimento de água foi confirmada por relatório técnico do PROCON, evidenciando o descumprimento do dever de continuidade, independentemente de culpa, conforme previsto também no Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o evento tenha sido causado por vazamento, a responsabilidade objetiva não é afastada, pois o dano e o nexo de causalidade foram demonstrados.

Quanto à proporcionalidade da multa aplicada, o
voto condutor do v.
acórdão fundamentou que o valor fixado em R$ 100.000,00 observou os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Não houve demonstração de abuso ou desproporcionalidade na quantificação da sanção, que atende ao objetivo de punir infrações e coibir práticas que prejudiquem consumidores, especialmente em se tratando de serviço essencial.

Por fim, no tocante ao prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, registro que o
voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões postas, fundamentando suas conclusões com base nos dispositivos aplicáveis. Ressalto que, conforme entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não é necessário que todos os artigos invocados sejam expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido adequadamente analisada, como ocorreu no presente caso.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no
v.
acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado em sede de contrarrazões –
condenação em litigância de má-fé
, para sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme prevê o art. 80, do Código de Processo Civil.

E para ocorrer o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

No caso, não restou comprovada a sustentada litigância de má-fé, pois a parte
embargante
apenas exerceu seu direito de ação,
inexistindo prova satisfatória da existência de má-fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– PESSOA INDÍGENA E IDOSA -
DOLO NÃO COMPROVADO – MULTA AFASTADA
- RECURSO PROVIDO.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte”
.

(N.U 1002189-75.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20.3.2024,
Publicado
no DJE 23.3.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, deve ser rejeitada a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,

CONHEÇO
os embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024